Tribunal: TJMT
Processo: 1039311-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DO CONSUMIDOR NO ATO DA ENTREGA. NÃO COMPROVADA. PRODUTO EXTRAVIADO. FORA DE ESTOQUE. CRÉDITO DE VALE COMPRA GERADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. PRODUTO EXTRAVIADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência constatando a falha na prestação de serviço de entrega de produto adquirido pela internet que condenou a promovida em restituição do dano material.
2. Insurgência recursal da parte promovente, pugnando pelo deferimento dos danos morais.
3. Assiste razão a parte autora. A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, fato estes que ensejam reparação por danos morais.
4. Ainda que se considere a situação de ausência do consumidor no endereço, o que não foi comprovado, e sequer comprovou tentativa de contato com o consumidor para mitigar o dano.
5. Não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, não realizando a entrega justifique em seguida o produto indisponível em estoque. Consubstanciando falha na prestação do serviço, dano moral que se impõe.
6. Quantum indenizatório que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039311-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCICLEI INACIO DE MORAES - CPF: 025.209.911-78 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), ROSEMARY PENHA DE BARROS - CPF: 136.551.298-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022